Tribunal: STF
Processo: ARE 1465423
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra decisão monocrática proferida em embargos de declaração pelo Ministro Amaury Rodrigues Pinto Junior, do Tribunal Superior do Trabalho, com os seguintes fundamentos:



    “Este Relator, por decisão monocrática, negou provimento ao recurso ordinário interposto pela impetrante, mediante os seguintes fundamentos (fls. 459-461): 



    ‘(...) A concessão de tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, depende tanto da existência de prova capaz de convencer o julgador da probabilidade do direito quanto do ‘perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. Da análise do feito matriz, denota-se que o litisconsorte se afastou por diversas vezes, nos últimos anos, em razão de problemas psiquiátricos que alega serem consequência das atividades desempenhadas na empresa. Observa-se, outrossim, que por ocasião da dispensa, estava o obreiro em gozo de licença médica ‘por tempo indeterminado’, conforme atestado jungido ao feito, emitido em janeiro/2020 (p. 253). Desse modo, não obstante o INSS tenha negado, em março/2020, o restabelecimento do benefício, verifica-se que a aptidão ou não do obreiro por ocasião da dispensa, bem como a etiologia de sua doença, demandam inegável dilação probatória, vedada em sede mandamental, de cognição sumária, não exauriente. Quanto ao mais, se considerada a razoabilidade do direito subjetivo material, tem-se por aplicáveis à hipótese a compreensão das Orientações Jurisprudenciais nº 64 e nº 142 da SBDI-2 desta Corte, assim redigidas: (…) . O perigo de dano, por sua vez, é manifesto, na medida em que, indeferida a reintegração, suportará o obreiro todo o trâmite processual sem a percepção de quaisquer rendimentos, em inegável prejuízo, pois, à sua subsistência, não obstante, reitere-se, haja probabilidade do direito vindicado no feito matriz. (…). Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário.’ 



    A embargante alega que restaram delineados todos os elementos caracterizadores do seu direito líquido e certo em não readaptar o obreiro. Sustenta que a readaptação enseja a alteração de função e implica na violação ao princípio concursivo, bem como ao teor do art. 37 da Constituição Federal. Inexistem vícios a sanar. 



    A decisão embargada possui clara e explícita fundamentação no sentido que, ‘por ocasião da dispensa, estava o obreiro em gozo de licença médica ‘por tempo indeterminado’ (fl. 459), que ‘aptidão ou não do obreiro por ocasião da dispensa, bem como a etiologia de sua doença, demandam inegável dilação probatória, vedada em sede mandamental’ (fl. 460) e que, ‘em cognição sumária, revela-se a plausibilidade do direito a ser resguardado, consistente na reintegração do trabalhador, impondo-se a manutenção da decisão que denegou a segurança postulada’ (fl. 461). Portanto, não existe obscuridade a sanar, mas apenas o inconformismo da embargante em relação ao decidido, a qual opôs embargos de declaração com nítido caráter de reforma, desviados de sua finalidade jurídico-integrativa, uma vez que o julgado atacado não apresenta nenhum dos vícios elencados nos arts. 1.022 do CPC e 897-A da CLT. CONCLUSÃO Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITO-LHES” (e-doc. 29).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado o inc. II do art. 5º e o inc. II do art. 37 da Constituição da República (e-doc. 40).



    Sustenta que “a Colenda 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu, por unanimidade, negar provimento ao Recurso Ordinário, mantendo o entendimento esposado pelo Tribunal Regional, no sentido de que a Recorrente é obrigada a readaptar o Recorrido. Desde logo, ressalta a Recorrente que é subsidiária integral da Petrobrás, de modo que para ser admitido na Companhia, conforme determinado pelo art. 37, II da Constituição Federal, ora transcrito, é imprescindível a aprovação em processo seletivo público” (fl. 4, e-doc. 40). 



    Alega que “não há como haver a readaptação de um empregado de um desses setores para o outro, destacando-se que a diferenciação exigida pela Companhia não se trata de uma mera liberalidade da mesma, mas sim do rigor nos atributos distintos para a realização de cada atividade” (fl. 4, e-doc. 40).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe ser “inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada” (e-doc. 50).



    A agravante argumenta que, “em virtude da patente violação aos preceitos constitucionais, intentou a Recorrente o acertado Recurso Extraordinário. Todavia, foi denegado seguimento ao recurso extraordinário, pelo entendimento do Exmo. Ministro Vice Presidente que esta insurgência estaria fadada ao insucesso, tendo sido interposto o competente Agravo previsto no art. 1.029 do CPC, todavia sem êxito. Nada obstante, o entendimento esposado na Decisão agravada não consubstancia o melhor direito, razão pela qual deve ser dado provimento ao presente Agravo, conforme será adiante demonstrado” (e-doc. 54). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Este Supremo Tribunal assentou o cabimento de recurso extraordinário contra decisão proferida em única ou última instância, conforme o disposto no inc. III do art. 102 da Constituição da República, sendo necessário o esgotamento da jurisdição na origem.



    Na espécie vertente, o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida no Tribunal Superior do Trabalho, sendo ainda cabível agravo regimental naquela instância. Incide a Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator do processo no tribunal de origem, restando ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.343.155-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.2.2022). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA Nº 281/STF. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. 1. Ausente o manejo de recurso para o órgão colegiado, impõe-se a aplicação da Súmula nº 281/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.312.878-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. ARTIGO 334, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO PARA ÓRGÃO COLEGIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.118.081-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Consoante a Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal, é inadmissível o recurso extraordinário quando couber na Justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.164.883-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018). 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de novembro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora